Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706915-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SILVA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES em favor de BRUNO SILVA DO NASCIMENTO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 07/02/2024, sob a acusação de ter em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de 3,43 g de massa líquida de cocaína, quatro porções de 13,55 g de massa líquida de maconha e uma porção de 244,59 g de massa líquida de cocaína. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Argumenta ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, pois não se revela imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz não ter sido encontrado na posse do indiciado qualquer entorpecente, sequer demonstrada sua associação para fins de tráfico. Afirma que a única participação do paciente é a de ser proprietário da distribuidora de bebidas onde foram encontradas as drogas. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito e afirma, por fim, ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (0704417-43.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre tráfico de drogas realizado na Distribuidora Leão do Norte, local conhecido como ponto de venda de drogas pelo 2o BPM e 12a DP. O informante, Alexandro Ferreira Campos, disse ter adquirido, naquele dia (07/02/2024), 1 g de cocaína por R$ 50,00 de uma pessoa posteriormente identificada como Luedmo Lucas Cassiano de Souza, o qual, no momento da venda, colocou uma arma de fogo sobre o balcão e reteve o aparelho celular de Alexandro, a fim de garantir o pagamento da substância. Ao retornar ao local para efetuar o pagamento, Vivia Daniele da Silva Duarte o recebeu e lhe cobrou a quantia de R$ 120,00, o que motivou o informante a relatar o ocorrido perante a autoridade policial. Chegando ao local, os agentes policiais encontraram, além de grande quantidade de substâncias ilícitas (cerca de 249g de cocaína e 13g de maconha), diversos aparelhos celulares, balança de precisão, sacos plásticos, arma de fogo de fabricação caseira, armas brancas, e expressiva quantia em espécie, consoante detalhado no Auto de Apresentação e Apreensão no 73/2024. Registra-se, ainda, haver sido encontrado no quarto CFTV, o aparelho celular do informante e, nos fundos da distribuidora, um veículo VW/JETTA branco, contendo no seu interior R$ 1.832,00. Na ocasião foram presos em flagrante, além do paciente, Luedmo Lucas Cassiano de Souza, Paulo Magno Alves da Rocha, Josevaldo Ribas dos Prazeres e Vivia Daniele da Silva Duarte. Merece destaque, no depoimento prestado por Alexandro, o fato de ter afirmado que comprava drogas na distribuidora duas vezes por semana e ter dito que já havia visto o paciente dentro de um veículo VW/JETTA, branco, deixando drogas no estabelecimento e indo embora em seguida (ID 185983484, págs. 5/6). Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, que, além de ter sido apreendida expressiva quantidade de entorpecente e apetrechos indicativos da mercancia ilícita na distribuidora de propriedade do paciente, como balança de precisão, pesa, ainda, contra o fato de ser reincidente em tráfico de drogas (ID 185995748, pág. 2). Verifica-se que o paciente foi condenado nas penas do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na ação penal no 0727387-42.2021.8.07.0001, cuja sentença foi proferida no dia 01/03/2023. Em tese, em menos de um ano, voltou a incidir na mesma conduta, demonstrando verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva e são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição da providência extrema, sob o argumento de resguardar a ordem pública. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator